Tribunal: TJDFT
Processo: 0748764-19.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0748764-19.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: LAURA E CIA IMOVEIS LTDA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. ITBI. TRANSMISSÃO DE IMÓVEL. INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A CF/88 estabeleceu que o Imposto sobre Transmissão de Bens Inter Vivos - ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrente de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamento mercantil (art. 156, §2o, I) 2. A Lei Distrital no 3.830/2006, entretanto, dispôs que não há imunidade quando a pessoa jurídica tem como atividade preponderante a compra e venda ou a locação de bens imóveis, assim como o arrendamento mercantil (art. 3o, §1o). 3. A despeito disso, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0705115-03.2021.8.07.0018, o Conselho Especial do TJDFT declarou parcialmente inconstitucionais o §1o do art. 3o da Lei Distrital 3.830/2006 e o §1o o art. 2o do Decreto Distrital 27.576/2006. 4. Por ocasião daquele julgamento, o Conselho Especial, com fundamento no Tema 796 do STF, entendeu que não incide o ITBI no caso de transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio da pessoa jurídica ainda que o adquirente tenha como atividade preponderante a compra e venda de imóveis ou seus direitos reais, assim como a locação de bens imóveis. 5. Nesse cenário jurídico-jurisprudencial, merece privilégio a sentença que julgou procedente o pedido para condenar o Distrito Federal à restituição dos valores referentes ao ITBI na integralização do capital social da pessoa jurídica. 6. Em igual sentido: Acórdão 1807927, 0726979-35.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/01/2024, publicado no DJe: 08/02/2024. 7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório anexo. 8. Recorrente condenada a pagar honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.” A parte recorrente aponta violação ao art. 156, § 2o, inciso I da Constituição Federal ao argumento de que o acórdão vergastado afastou a incidência legítima do ITBI sobre a transmissão de bens imóveis na integralização do capital social de pessoa jurídica que possui como atividade principal a compra e venda de bens imóveis ou direitos, locação desses bens ou arrendamento mercantil. Sustenta a existência de repercussão geral. O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado. Sem contrarrazões. A matéria ventilada encontra subsídio no reconhecimento da repercussão geral pela Corte Suprema, no Recurso Extraordinário RE 1.495.108 (tema 1348), para julgamento da controvérsia acerca do “Alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2o do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis” Diante da repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte, determino a suspensão do processo, com fundamento no art. 1.030, inciso III, do CPC, até o final julgamento do recurso extraordinário paradigma de no 1.495.108. Brasília, 12 de fevereiro de 2025. MARCO ANTÔNIO DO AMARAL Presidente da Terceira Turma Recursal